Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE PESQUISA INFOJUD. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS IMPUTÁVEIS AO CREDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, razão pela qual deve envidar esforços para que este fim seja alcançado. A realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo dependem da comprovação de que o credor empreendeu todas as diligências possíveis para localizar bens do devedor.

2. A consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) é medida excepcional, por implicar na quebra de sigilo fiscal da parte devedora, o que impõe cautela para o seu deferimento.

3. Agravo de instrumento desprovido.